Tribunal: TJSP
Processo: 1033016-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA - LOCAÇÃO – Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de multa pela desocupação prematura do imóvel, antes do término do prazo mínimo estipulado em contrato – Sentença de procedência mantida – Cerceamento de defesa não caracterizado, considerada a inocuidade da prova oral pretendida – Demanda suficientemente instruída com provas documentais, inclusive

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA - LOCAÇÃO – Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de multa pela desocupação prematura do imóvel, antes do término do prazo mínimo estipulado em contrato – Sentença de procedência mantida – Cerceamento de defesa não caracterizado, considerada a inocuidade da prova oral pretendida – Demanda suficientemente instruída com provas documentais, inclusive fotografias e laudo particular elaborado pela ré – Preliminar afastada – No mais, não convence a tese trazida pela demandada, a respeito da existência de vícios estruturais no imóvel, a torna-lo impróprio para habitação, na medida em que os problemas elencados como causa justificante do abandono do imóvel eram passíveis de constatação quando da vistoria prévia realizada, não traduzindo, ademais, problema estrutural algum – Laudo acostado pela demandada que expressamente explica haver na casa, tão somente, problemas de manutenção, preexistentes, passíveis de reparo, diga-se, em curto período de tempo, o que não justifica a rescisão contratual, quiçá por culpa do locador – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO